Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-43.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - Cerceamento ao direito de defesa, não configurado - Demonstrada a aproximação e o resultado útil entre as partes - Inteligência do art. 725 do Código Civil - Comissão de corretagem devida - Procedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.